Tribunal: TJES
Processo: 5041492-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041492-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VICTOR MATHEUS TAVARES FERNANDES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5041492-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:

VICTOR MATHEUS TAVARES FERNANDES, THAIS ROCHA TAVARES FERNANDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ATRASO DE VOO. FALHA NA REACOMODAÇÃO EM VOO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CONSUMIDORA GESTANTE. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
VICTOR MATHEUS TAVARES FERNANDES e THAIS ROCHA TAVARES FERNANDES
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, os recorridos narram que adquiriram duas passagens com a requerida para o trecho Porto Alegre/RS a Vitória/ES, com voo programado para
28/11/2024
, às 17h50, com conexão em São Paulo, e chegada prevista em Vitória/ES às 22h00.

Aduzem que, ao chegarem em Porto Alegre, foram informados de que o voo estava atrasado para 19h10, o que os faria perder a conexão em São Paulo. Afirmam que solicitaram reacomodação em voo de terceiro (LATAM) que estava disponível, com saída de Porto Alegre às 19h40 e chegada em Vitória/ES à 00h45 da madrugada, mas a requerida
negou
essa opção.

Relatam que a solução dada pela GOL foi a remarcar o voo para o dia seguinte, que os obrigou os recorridos a pernoitarem em São Paulo, enfrentando dificuldades com a hospedagem.

Posteriormente, foram informados por e-mail que o voo de retorno havia sido novamente alterado para
30/11/2024
, contudo, após mais de uma hora e quarenta minutos de conversa, foram reacomodados para a noite de
29/11/2024
, via Viracopos, resultando em um atraso total de
22h05
do horário previsto.

Afirmam ainda que, no trecho Porto Alegre – Congonhas, sua
bagagem foi danificada
, gerando um prejuízo de
R$ 749,90
, sendo o valor da mala, e que haviam gasto a quantia de
R$ 149,00
para lacração emergencial.

Além disso, a Requerida
negou assistência material adequada
;

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

A) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.384,92, a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, para cada Autor com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de efeito suspensivo. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito cometido pela
GOL
, sustentando que o atraso ocorreu devido a
"limitações operacionais no aeroporto, que é de administração de terceiro, impostas para controle do intenso fluxo de aeronaves"
, caracterizando
fortuito externo
.

Alega, ainda, que os adversos não demonstraram ter sofrido lesão patrimonial decorrente da danificação de sua bagagem. Em relação ao dano moral, argumenta que o valor de
R$ 10.000,00 para cada autor
é excessivo e que não há comprovação de ocorrência de danos morais, sendo a situação mero aborrecimento. Solicitam ainda que em caso de condenação que a indenização por danos morais seja reduzida, e que o juros de mora ocorra a partir do arbitramento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea
Registra-se ainda neste sentido que a alegação de "limitações operacionais", que seriam realizadas pela administração do aeroporto não pode ser entendido como hipótese de fortuito externo, pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa de julgado deste tribunal:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Cabe destacar também, que mesmo diante de atraso e risco de danos aos consumidores ante a perda de conexão na cidade de São Paulo-SP, a recorrente se recusou a realocar os requerentes/recorridos em empresa do mesmo setor, situação que poderia resolver a situação e evitar a ocorrência de danos aos consumidores, situação que encontra-se previsão legal na norma da agencia reguladora do setor, RESOLUÇÃO 400/2016 da ANAC art. 28.

Destaca-se ainda que a peculiaridade da recorrida THAIS, que estava em estagio avançado de gravidez, e que necessitaria de maior atenção pela empresa recorrente.

Diante de todos este acontecimentos os recorridos tiveram um atraso em sua chegada na Capital do Estado em mais de 22 horas do horário previsto, fato que supera a hipótese de mero aborrecimento.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade da recorrente, especialmente diante da possibilidade de ter recolocado os requerentes em voo de terceira companhia, bem como a situação especifica (gravidez) da recorrida Thais,

entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa e cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Quanto à incidência dos juros de mora para danos morais, a sentença aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ, que determina a incidência a partir do arbitramento.

Por fim, entendo que o dano material resta devidamente comprovado, conforme fotos da mala demonstrados na inicial somado ao relatório de bagagem danificada no ID 14047174, no que tange a extensão do dano entendo que resta devidamente comprovado no ID 14047175 (custo de mala semelhante) e ID 14047176 (lacração de bagagem) e ID 14047178, o qual mantenho a condenação inalterada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)